Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-50.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-50.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (EMBARGANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), TAIS DOS SANTOS ROCHA - CPF: 045.827.201-96 (EMBARGADO), JOSE LOURENCO DA ROCHA - CPF: 252.257.663-15 (EMBARGADO), ROZENILDA MARQUES DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 894.936.301-10 (EMBARGADO), ANTONIA MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.932.271-22 (EMBARGADO), ANANIAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 017.152.609-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO – VÍCIO CONSTATADO
– CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação.

A embargante alega omissão em relação à prova quanto ao recolhimento das custas processuais nas respectivas datas de vencimento.

Aduz que a extinção do feito sob a justificativa de não pagamento desse encargo lhe gerou prejuízo.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão do acórdão a respeito da prova do recolhimento das custas processuais nas respectivas datas de vencimento.

Ao tempo da interposição do Recurso de Apelação a embargante de fato comprovou o recolhimento das custas, cujo parcelamento foi autorizado pelo juízo de primeiro grau.

De se asseverar ainda que houve recolhimento das custas pela embargante no prazo estipulado no despacho autorizador, não havendo que se falar, portanto, em sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão discutida e ainda para cassar a decisão de primeira instância que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022